Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ALICIAR CRIANÇA COM O FIM INDUZI-LA A SE EXIBIR DE FORMA PORNOGRÁFICA OU SEXUALMENTE EXPLÍCITA. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença absolutória da prática de aliciamento de criança com o fim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de provas suficientes para a condenação do acusado.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
4. Na hipótese em que não há provas suficientes acerca da materialidade do delito, haja vista que o depoimento da vítima não foi suficiente para a certeza da prática da infração e, considerando inexistir outros elementos probatórios, impõe-se a absolvição, nos termos delineados na sentença.
IV – DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e não provido.
Julgados citados:
Acórdão 1829069, 0710083-69.2022.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.